Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708695-73.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO VIEIRA CAMPOS FILHO EMBARGADO: LUCIANA DE HOLANDA CAVALCANTE LIMA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora